Tribunal: STF
Processo: AI 115775
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-02
Data de publicação: 1987-06-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR QUEM SE CONSIDERA TERCEIRO
PREJUDICADO POR NÃO TER SIDO CONVOCADO PARA OS TERMOS DO PROCESSO
COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSARIO.
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DESSE INTERESSE JURÍDICO.
R.E. INADMITIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM SEGUIMENTO NEGADO PELO
RELATOR NO S.T.F.. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.